Tribunal: TJES
Processo: 0027514-57.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027514-57.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA
APELADO: HETTORE GUIMARAES GATTONI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0027514-57.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA

APELADO: HETTORE GUIMARAES GATTONI

Advogados do(a) APELANTE: WATUZZI DANTAS NASCIMENTO - ES22992-A, PRISCILLA DIOLINO CRUZ - ES22886-A
Advogado do(a) APELADO: JACKSON PEREIRA CORREIA - ES22299-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOÃO BATISTA FERREIRA

contra a r. sentença proferida pela douta magistrada da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 2071209, fls. 05/12), nos autos da “ação declaratória de rescisão contratual, indenização por perdas e danos, lucros cessantes e pedido liminar” que move em desfavor de
HETTORE GUIMARÃES GATTONI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos para determinar a rescisão do contrato pactuado entre as partes devendo o autor devolver os valores já recebidos ao demandado, descontada a muita de 10% do valor do contrato, a título de cláusula penal, tudo com juros a contar do trânsito em jugado correção monetária do desembolso.

Deverá o demandante ser reintegrado no imóvel descrito nos autos, no prazo de 15 dias, devendo ser expedido mandado, após o trânsito em julgado da sentença e comprovado o depósito judicial da quantia a ser ressarcida ao requerido, correspondente ao valor do sinal, R$121.500,00, quitados em 03/09/2015, além de algumas prestações para quitação perante a Caixa Econômica Federal (liquidação de sentença), retornando as partes ao
status quo ante
.

Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, deverá o oficial de justiça retornar ao imóvel e proceder a reintegração de posse do autor, mediante auxilio força policial, se necessário.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes autora e requerida em custas e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atribuído a usa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 50%, para cada uma. Suspensa a exigibilidade quanto ao demandado, em razão de encontrar-se amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, deferida nesta oportunidade, conforme documentos de fls. 122/125.

Em suas razões acostadas nas fls. 23/49, do evento nº 2071209, o apelante, sustenta, em suma, que
(i)
deve o requerido ser condenado ao pagamento de lucros cessantes, pois

“por 05 (cinco) anos o recorrido se beneficiou do uso do imóvel e caso a r. sentença seja levado a efeito, se beneficiaria ainda mais com a devolução de mais de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) sem qualquer compensação pelo uso ou depreciação do bem por tanto tempo”;
(ii)
considerando o expressivo saldo de danos pessoais, entende-se razoável a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a guisa de dano moral sofrido; e que
(iii)
o recorrido não cumpre os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não ofereceu contrarrazões, conforme certificado na fl. 16, do evento nº 2071210.

Embargos de declaração opostos pelo apelante no evento nº 2301301, diante do despacho proferido no evento 2229205, que determinou ao apelado à comprovação de sua situação financeira.

Intimado para demonstrar a pertinência da manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, o apelado permaneceu inerte, de acordo com a certidão acostada no evento nº 2710904.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOÃO BATISTA FERREIRA

contra a r. sentença proferida pela douta magistrada da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 2071209, fls. 05/12), nos autos da “ação declaratória de rescisão contratual, indenização por perdas e danos, lucros cessantes e pedido liminar” que move em desfavor de
HETTORE GUIMARÃES GATTONI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos para determinar a rescisão do contrato pactuado entre as partes devendo o autor devolver os valores já recebidos ao demandado, descontada a multa de 10% do valor do contrato, a título de cláusula penal, tudo com juros a contar do trânsito em jugado correção monetária do desembolso.

Deverá o demandante ser reintegrado no imóvel descrito nos autos, no prazo de 15 dias, devendo ser expedido mandado, após o trânsito em julgado da sentença e comprovado o depósito judicial da quantia a ser ressarcida ao requerido, correspondente ao valor do sinal, R$121.500,00, quitados em 03/09/2015, além de algumas prestações para quitação perante a Caixa Econômica Federal (liquidação de sentença), retornando as partes ao
status quo ante
.

Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, deverá o oficial de justiça retornar ao imóvel e proceder à reintegração de posse do autor, mediante auxilio força policial, se necessário.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes autora e requerida em custas e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 50%, para cada uma. Suspensa a exigibilidade quanto ao demandado, em razão de encontrar-se amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, deferida nesta oportunidade, conforme documentos de fls. 122/125.

Em suas razões acostadas nas fls. 23/49, do evento nº 2071209, o apelante, sustenta, em suma, que
(i)
deve o requerido ser condenado ao pagamento de lucros cessantes, pois

“por 05 (cinco) anos o recorrido se beneficiou do uso do imóvel e caso a r. sentença seja levado a efeito, se beneficiaria ainda mais com a devolução de mais de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) sem qualquer compensação pelo uso ou depreciação do bem por tanto tempo”;
(ii)
considerando o expressivo saldo de danos pessoais, entende-se razoável a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a guisa de dano moral sofrido; e que
(iii)
o recorrido não cumpre os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pedido de condenação do apelado por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, cumpre observar que o estabelecimento de cláusula penal compensatória no contrato subscrito pelas partes, juntado ao processo no evento nº 2071207 (fls. 39/47), afasta aquela pretensão, na medida em que esta rubrica tem como propósito, justamente, a fixação antecipada do valor das perdas e danos decorrentes do eventual inadimplemento contratual.

Desse modo, uma vez estipulada cláusula penal na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel objeto do contrato, a condenação da parte inadimplente ao pagamento de lucros cessantes caracterizaria
bis in ide
m
, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DUAS APELAÇÕES. MESMA PARTE. SEGUNDO APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CARÊNCIA AÇÃO. INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. APLICADA. MÉRITO AÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO PROMITENTE-COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO. CABÍVEL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. SEGUNDO APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. PRIMEIRO RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Interpostas duas apelações pela parte contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, haja vista os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Precedentes. Preliminar de preclusão acolhida. Segunda apelação do réu não conhecida. 2. O desfazimento do negócio independe de interpelação prévia para a caracterização da mora, tem-se que indevida a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido. Preliminar de ausência de carência de ação acolhida. Sentença reformada. 3. Aplicada a Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §3º, I do CPC e analisado o mérito da ação. 4. A não quitação integral do preço na data aprazada evidencia a inadimplência do promitente-comprador. 4.1. No caso dos autos, resta comprovado que o descumprimento do contrato deu-se, exclusivamente, por culpa do réu, autorizando-se, portanto, a aplicação do art. 475 do Código Civil e a consequente resolução contratual. 4.2. Com a rescisão do contrato, necessário o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores pagos. 5. Inexistente vício hábil a tornar nula ou anulável, devida a cobrança da multa compensatória prevista contratualmente nos casos de inadimplemento, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
6. Cláusula penal, prefixada em perdas e danos, e os lucros cessantes têm natureza punitiva. Assim, em razão da natureza jurídica comum não é possível a cumulação, sob pena de bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes.
7. Segundo recurso do réu não conhecido. Recurso dos autores e primeiro recurso do réu conhecidos. Preliminar de ausência de carência de ação acolhida. Sentença reformada. Aplicado o art. 1.013, §3º, I do CPC. Recurso dos autores prejudicado quanto aos demais pedidos. Recurso do réu totalmente prejudicado. Ação principal julgada parcialmente procedente. (TJDF; Proc 07233.39-45.2018.8.07.0001; Ac. 120.3880; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 25/09/2019; DJDFTE 11/10/2019) (Sem grifos no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA PARCELADA DE VEÍCULO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 2.- A cláusula penal compensatória funciona a um só tempo como punição pelo descumprimento e como compensação previamente fixada pelos próprios contratantes pelas perdas e danos decorrentes desse mesmo inadimplemento. 3.- A pretensão de redimensionamento dos ônus sucumbenciais envolve considerações sobre a complexidade da demanda e a expressão econômica dos pedidos formulados na petição inicial, considerações que, a seu turno, desafiam fatos e provas. Incidência da Súmula 07/STJ. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento (REsp n. 1.335.617/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 22/4/2014.)

Acerca do abalo moral, observa-se que apesar do reconhecimento do inadimplemento contratual por parte do requerido, ora apelado, o autor não trouxe aos autos nenhuma circunstância capaz de revelar que foi lesado em seus direitos da personalidade, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de condenação do réu à compensação por danos morais.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. Inépcia da petição inicial não constatada. Pretensão suficientemente esclarecida na petição inicial. Inexistência de óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. Inteligência dos arts. 319, 322 e 324, todos do CPC. Mérito- contrato de adesão a grupo de consórcio. Exclusão indevida do consorciado sem a prévia notificação para quitação das parcelas em aberto. Evidenciada violação contratual por culpa da administradora. Cabimento da restituição imediata dos valores. Precedentes deste TJPR. Danos morais. Necessidade de afastamento. Situação dos autos que revela o inadimplemento contratual, fato que, por si só, não autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Apelada que não fez prova dos danos que superassem o mero dissabor. Precedente deste TJPR. Sentença reformada para, agora em sede recursal, afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais redistribuindo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0012233-44.2019.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres; Julg. 25/10/2021; DJPR 25/10/2021)

CONSÓRCIO. Ação anulatória de contrato cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Parcial procedência. Ciência de que a apelada não comercializa cotas contempladas. Validade dos contratos devidamente assinados pelo apelante. Contratos celebrados em 04/2017. Incidência da Lei nº 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009. Desistência/exclusão. Pretensão à restituição das importâncias pagas, de imediato. Devolução que deve ocorrer em até 30 dias da contemplação da cota revertida ou em até 30 dias da data do encerramento do grupo. Interpretação exarada no RESP. 1.119.300/RS, julgado com efeito repetitivo (CPC, artigo 543 - C). Juros de mora legais, contados do vencimento do prazo de restituição. Cabimento de retenção do valor pago da taxa de administração que visa ressarcir a apelada por suas despesas (STJ, Súmula nº 538). Devolução cabível, no caso, da taxa de adesão, conforme precedente desta C. Câmara na incidência do CDC, art. 51, II e IV. Cláusula penal (multa contratual). Cobrança incabível por ausência de demonstração e prova de dano causado ao grupo de consórcio pelo consorciado (CDC, art. 52, § 2º). Dano moral. Entrave contratual. Mero dissabor cotidiano que não caracteriza dano à honra subjetiva. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJSP; APL 1000235-39.2017.8.26.0200; Ac. 11738921; Gália; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 21/08/2018; DJESP 27/08/2018; Pág. 3186)

Por fim, não merece acolhimento o pedido articulado pelo apelante relativo à revogação da assistência judiciária gratuita deferida ao requerido com base nos documentos de fls. 122/125, que comprovam que a pessoa jurídica gerida por este último é de pequeno porte, com faturamento anual próximo de 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ausentes novos elementos concernentes à situação financeira do demandado, conclui-se que os mencionados documentos, somados ao endereço de moradia declinado no instrumento procuratório juntado na fl. 133, do evento nº 2071207, corroboram a pertinência da manutenção do benefício.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível. Prejudicados os aclaratórios opostos no evento nº 2301301.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – CLÁUSULA PENAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – INVIABILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Uma vez estipulada cláusula penal na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel objeto do contrato, a condenação da parte inadimplente ao pagamento de lucros cessantes caracterizaria
bis in ide
m.

2
.
Apesar do reconhecimento do inadimplemento contratual por parte do requerido, ora apelado, observa-se que o autor este não trouxe aos autos nenhuma circunstância capaz de revelar que foi lesado em seus direitos da personalidade, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de condenação do réu à compensação por danos morais.

3.
Ausentes novos elementos concernentes à situação financeira do demandado, conclui-se que os documentos já acostados aos autos, somados ao endereço de moradia declinado no instrumento procuratório, corroboram a pertinência da manutenção do benefício.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como julgar prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.